Tribunal: TJES
Processo: 5005480-22.2023.8.08.0048
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005480-22.2023.8.08.0048

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ALESSANDRA SILVA RAMOS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5005480-22.2023.8.08.0048

REMETENTE:
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO

e
MEIO AMBIENTE
DE
SERRA

PARTES:
ALESSANDRA SILVA RAMOS
E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA
–
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
SAÚDE -
ESTADO -
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO
– DEVER DO ESTADO DE PRESTAR REGULAR ATENDIMENTO À SAÚDE –
NECESSIDADE DA AUTORA E INÉRCIA DO ESTADO COMPROVADAS
– SENTENÇA
CONFIRMADA
EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.
N
os termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, a saúde é dever do Estado em sentido amplo, competindo ao Poder Público garantir o funcionamento adequado e regular dos serviços prestados à população. E por força da expressa determinação constitucional, incumbe ao Estado garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas necessários à sua promoção, proteção e recuperação.

2
.
Em se tratando do cumprimento das políticas públicas relacionadas ao dever de prestação de saúde por parte do Estado, isto é, que garantam o acesso universal e igualitário dos cidadãos aos serviços e ações de saúde, mostra-se perfeitamente lícito ao Judiciário apreciar os aspectos de legalidade dos atos administrativos praticados pelo poder público quando evidenciada omissão no atendimento, como na hipótese vertente. Tema 698, do STF.

3.
O exame dos documentos colacionados demonstra a necessidade do procedimento cirúrgico de timpanomastoidectomia e a omissão por parte do Ente estatal, revelando o descumprimento do intransferível dever de prestar adequadamente o serviço de saúde, motivo pelo qual a procedência da ação é a medida que se impõe.

4
.
Remessa necessária conhecida
confirmar
a
sentença.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
confirmar
a sentença em sede de remessa necessária
,
nos termos do voto d
a

R
elator
a
.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5005480-22.2023.8.08.0048

REMETENTE:
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO

e
MEIO AMBIENTE
DE
SERRA

PARTES:
ALESSANDRA SILVA RAMOS
E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida

na

ação
de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência

ajuizada
po
r

ALESSANDRA SILVA RAMOS

em face
do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que
julgou procedente
s
os pedidos
iniciais
para
condenar o réu ao custeio da cirurgia de timpanomastoidectomia de que necessita a autora.

A r. sentença acolheu a pretensão autoral sob o fundamento de que, tendo em vista o direito constitucional à saúde e a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar a implementação de políticas públicas relativas à saúde, restou comprovado que a autora necessita, com urgência, do procedimento cirúrgico, sob pena de sofrer progressiva perda auditiva, e que desde o ano de 2022,embora o médico vinculado ao SUS tenha atestado a necessidade do procedimento, aguarda a sua disponibilização pelo ente publico, sem que haja a previsão de que tal ocorra, ante a inexistência de prestador público.

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo que
não
merece reparo a sentença.

Nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, a saúde é dever do Estado em sentido amplo, competindo ao Poder Público garantir o funcionamento adequado e regular dos serviços prestados à população.

E por força da expressa determinação constitucional, incumbe ao Estado garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas necessários à sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse contexto, em se tratando do cumprimento das políticas públicas relacionadas ao dever de prestação de saúde por parte do Estado, isto é, que garantam o acesso universal e igualitário dos cidadãos aos serviços e ações de saúde, mostra-se perfeitamente lícito ao Judiciário apreciar os aspectos de legalidade dos atos administrativos praticados pelo poder público quando evidenciada omissão no atendimento, como na hipótese vertente.

Inclusive, recentemente, o E. STF firmou tese no Tema nº 698 no sentido de que
a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes
.

No mesmo sentido, confira-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO. ação ORDINÁRIA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO REcONHECIDA. remessa CONHECIDA E IMPROVIDA. 1- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reverbera entendimento consagrado pelo art. 196 da Constituição da República segundo o qual: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2- Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que demonstrada a necessidade do tratamento cirúrgico e a demora da prestação da assistência à saúde, deve o Estado ser compelido a cumprir seu dever constitucional de garantir a saúde da população. 3- Comprovada a necessidade do procedimento cirúrgico torácico e do suporte clínico intensivo, bem como a demora dos Entes Públicos em providenciarem o tratamento devido, acertada a decisão do magistrado de julgar procedente a demanda, mantendo a liminar que assegurou ao Autor seu direito constitucional à saúde. 4- Remessa conhecida e improvida. (TJES; RN 0001390-44.2019.8.08.0065; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 11/07/2023)

Desta feita, o exame dos documentos colacionados demonstra a necessidade do procedimento cirúrgico de
timpanomastoidectomia
e a omissão por parte do Ente estatal, revelando o descumprimento do intransferível dever de prestar adequadamente o serviço de saúde, motivo pelo qual a procedência da ação é a medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO da remessa necessária para
confirmar

a r. sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 23/01/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões